Tribunal: STJ
Processo: 5017249-96.2022.8.24.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969952 - SC(2025/0229189-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LABORATÓRIO INDUSTRIAL VIDA E SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783A
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
EMBARGADO
: MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE LUDVIG - SC034275
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu
de
agravo
em
recurso
especial,
sob
a alegação de existência de vícios de omissão e contradição na
decisão embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante,
não
havendo
omissão.
A
exigência
de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento, em
respeito ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar
embargos
de
declaração
refere-se
a
uma
incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no
caso concreto.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão ou contradição quando a decisão judicial examina
Documento eletrônico VDA55096669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e89f9efd-4a2b-4e8b-953e-692bc9bf212a

suficientemente as questões suscitadas pelas partes, adotando
entendimento que ao órgão julgador parece adequado à solução
da controvérsia.
7. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
evidenciando os vícios apontados.
8. O vício de obscuridade não se apresenta quando a decisão é
clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão. O fato de haver discordância
em relação à interpretação dada pelo julgador não significa que
o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não
da insatisfação subjetiva da parte com a solução
fundamentadamente adotada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e89f9efd-4a2b-4e8b-953e-692bc9bf212a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969952 - SC(2025/0229189-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LABORATÓRIO INDUSTRIAL VIDA E SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783A
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
EMBARGADO
: MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE LUDVIG - SC034275
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu
de
agravo
em
recurso
especial,
sob
a alegação de existência de vícios de omissão e contradição na
decisão embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante,
não
havendo
omissão.
A
exigência
de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento, em
respeito ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar
embargos
de
declaração
refere-se
a
uma
incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no
caso concreto.
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão ou contradição quando a decisão judicial examina
suficientemente as questões suscitadas pelas partes, adotando
entendimento que ao órgão julgador parece adequado à solução
da controvérsia.
7. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
evidenciando os vícios apontados.
8. O vício de obscuridade não se apresenta quando a decisão é
clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão. O fato de haver discordância
em relação à interpretação dada pelo julgador não significa que
o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não
da insatisfação subjetiva da parte com a solução
fundamentadamente adotada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
LICENÇA
DE
USO
DE
.
ALEGAÇÃO
DE

SOFTWARE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO
NÃO CUMPRIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REDISTRIBUIÇÃO DE
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Laboratório Industrial
Vida e Saúde Ltda. contra decisão que inadmitiu recurso especial em
ação de cobrança, na qual se discutia contrato de prestação de
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

serviços e licença de uso de
firmado com Magazord
software
Tecnologia Ltda. A parte agravante sustentava inadimplemento
contratual da recorrida, invocando exceção de contrato não cumprido,
além de impugnar a multa por litigância de má-fé e a distribuição dos
ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a análise do
inadimplemento contratual pela Corte de origem poderia ser revista em
recurso especial; (ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé e a
distribuição de ônus sucumbenciais poderiam ser reavaliadas nesta
instância; e (iii) verificar se as razões recursais atenderam ao dever de
fundamentação adequada e à impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da alegação de exceção de contrato não cumprido exigiria
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de provas, o que
é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. O afastamento da multa por litigância de má-fé e a redistribuição
dos ônus sucumbenciais também demandariam reavaliação de
matéria fática, incidindo igualmente o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. O recurso especial apresentou fundamentação deficiente quanto à
alegada violação aos dispositivos legais, sem indicar de forma precisa
o ponto de dissídio, atraindo a aplicação da Súmula 284 do STF.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo, em consonância
com a jurisprudência do STJ.
7. A função uniformizadora do recurso especial não se compatibiliza
com pretensões de reexame do contexto fático-probatório,
reafirmando-se sua inviabilidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios de
omissão e contradição, apontados no
do Código de Processo Civil, o que
art. 1.022
autorizaria a oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória,
omissa ou que contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 305-
307).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ, fls. 280-282):
[...]
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que: "
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias
de cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n. 2.123.587/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
19/2/2025.
No mesmo sentido:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial interposto em ação ordinária, na qual se
discute a rescisão de contrato de desenvolvimento de software,
caracterizado como contrato de prestação de serviços.
2. O acórdão recorrido concluiu pela possibilidade de rescisão
do contrato no estado em que se encontra, com base no
adimplemento substancial do contrato e na impossibilidade de
continuidade do projeto, determinando que cada parte arcasse
com parte dos prejuízos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada violou dispositivos legais ao não reconhecer a quebra
de boa-fé contratual e ao aplicar as Súmulas n. 284 e 283 do
STF e 7 do STJ.
4. Outra questão em discussão é a alegação de enriquecimento
ilícito pela fixação do termo inicial da correção monetária a partir
da data da apresentação da fatura. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois a fundamentação
recursal foi considerada deficiente, não permitindo aferir de que
maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei
federal indicados no recurso especial.
6. O Tribunal de origem concluiu pelo adimplemento substancial
do contrato, inviabilizando o pedido de repetição de valores já
pagos, e a revisão desse entendimento demandaria reexame de
fatos e provas, vedado em recurso especial.
7. A alegação de violação do
do Código Civil não foi
art. 884
objeto de debate no acórdão recorrido, aplicando-se as Súmulas
n. 282 do STF e 211 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação recursal deficiente
obsta o conhecimento do recurso especial. 2. O adimplemento
substancial do contrato inviabiliza o pedido de repetição de
valores já pagos. 3. A revisão de entendimento sobre
adimplemento substancial demanda reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421, 422, 475,
476, 884;
arts. 535, I e II; 128; 460; 515.
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STF,
Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.987.944/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
)
28/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATIVIDADE
ECONÔMICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. MANUTENÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VENDA CASADA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS
POR
EQUIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O STJ tem afastado a excepcionalidade de aplicação do CDC
nos casos de aquisição de software pela pessoa jurídica para
utilização na referida atividade empresarial, apesar de admitir a
mitigação da teoria finalista em casos específicos de relação de
consumo entre empresas.
2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o
acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar,
necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, como é o
caso do reconhecimento de ausência de responsabilidade
devido à rescisão.
3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios
inviabiliza
o
conhecimento
da
matéria
na
instância
extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211 do STJ.
4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
5. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que
atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.554.403/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
18/4/2024.
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL E CONSUMIDOR. ARTS. 489 E 1022. SUPOSTA
OMISSÃO A RESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONCLUSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A
IMPERTINÊNCIA
NA
APLICAÇÃO
DA
REGRA
PROCEDIMENTAL ALUDIDA. SUFICIÊNCIA E QUALIDADE
TÉCNICA DA PROVA PRODUZIDA POR QUEM INCUMBIDO
ORIGINARIAMENTE DO ÔNUS PROBATÓRIO. OMISSÃO
DESCARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA. CONSUMIDOR
INTERMEDIÁRIO.
AQUISIÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
INFORMÁTICA
PARA
INCREMENTAR
A
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
DESENVOLVIDA
PELO
ADQUIRENTE.
AUSÊNCIA
DE
VULNERABILIDADE
TÉCNICA
E
INFORMACIONAL
PRESSUPOSTAS.
CONGLOMERADO
ECONÔMICO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC.
§ 1o, DO
ART. 373,
CPC.
IMPERTINÊNCIA
DE
PRODUZIR
PROVA
SOBRESSALENTE. REVISÃO DE PRESUPOSTOS FÁTICOS
VEDADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou decisão não fundamentada se
o Tribunal de origem aprecia o recurso na extensão em que
devolvido, dentro dos limites objetivos da insurgência recursal.
No caso, o tema referente à inversão do ônus da prova foi
expressamente analisado pela Corte local, que concluiu por sua
impertinência no caso sob exame, considerados os documentos
juntados aos autos pelo recorrente, com relevante atributo
técnico inclusive; não havendo falar-se, pois, em omissão.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o CDC não se aplica às
pessoas jurídicas se o produto contratado for utilizado na
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

implementação da atividade econômica, como ocorre na
hipótese sob exame, em que o serviço de informática foi
contratado com o escopo de tornar mais eficiente a atividade
econômica desenvolvida pelo adquirente, reduzindo custos e
maximizando lucro, o que afasta a aplicação do sistema
protetivo do CDC.
3. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser
mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em
que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou
serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica,
jurídica, fática ou informacional); o que, porém, não ocorre na
espécie, em que o adquirente é assistido por profissionais
técnicos de monta, além de compor conglomerado econômico.
4. Caso em que o eg. Tribunal de origem pressupõe que a
recorrente teria produzido todos os meios de provas possíveis,
inclusive com indiscutível qualidade técnica; não havendo falar-
se em qualquer dificuldade na produção de prova. Desse modo,
a aplicação da teoria do ônus da prova dependeria de infirmar
as premissas fáticas reconhecidas pelo Tribunal de origem, o
que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica
da alegada divergência. No caso, verifica-se que enquanto o
caso julgado no acórdão recorrido diz respeito à contrato de
prestação de serviços de informática; a controvérsia de fundo do
acórdão paradigma diz respeito a contrato de cessão de direito
de uso de software e prestação de Serviços. A despeito da
distinção jurídica entre cada um dos contratos, o recorrente não
apontou em que a dessemelhança seria irrelevante para a
análise da divergência jurisprudencial;
obstando o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.925.971/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:08
Código de Controle do Documento: ba403974-2f75-43ce-be52-2a9ff45c29ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.969.952 / SC
Número Registro: 2025/0229189-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50172499620228240054
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORATÓRIO INDUSTRIAL VIDA E SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783A
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
AGRAVADO
: MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE LUDVIG - SC034275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PROGRAMA DE COMPUTADOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LABORATÓRIO INDUSTRIAL VIDA E SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783A
ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
EMBARGADO : MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA
Documento eletrônico VDA55076105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: f59fde8f-a707-4817-8501-1e59036bd936

ADVOGADO
: FELIPE LUDVIG - SC034275
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: f59fde8f-a707-4817-8501-1e59036bd936